Tribunal: STF
Processo: ARE 1587541
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito do Consumidor. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Protestos indevidos. Dívidas já quitadas. Danos morais. Alegada ilegitimidade passiva. Matéria infraconstitucional. Necessidade de revolvimento de fatos e provas. Fundamentos não impugnados. agravo regimental não conhecido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a agravo em recurso extraordinário.

    II. Questão em discussão

    2. Saber se o agravo regimental deve ser conhecido, ante a ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada.

    III. Razões de decidir

    3. O agravo regimental não atendeu aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e no art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ao deixar de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

    IV. Dispositivo

    4. Agravo regimental não conhecido.